Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708180-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS SANTOS APELADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA, STELA REGINA DE OLIVEIRA POMINI, JOAO NELSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do presente Recurso de Apelação e da insuficiência da prova para deferimento da gratuidade de justiça, intime-se Maria da Conceição Martins Santos, para, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator